Tribunal: CARF
Processo: 10820.001392/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001392/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZ VILELA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO
No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação é admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção prevista na legislação (§4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
IMÓVEL RURAL. GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS.
É devido imposto de renda quando o valor de venda do bem superar seu custo
de aquisição, conforme previsto na legislação tributária. Para o cálculo do
ganho de capital na venda de imóvel rural o valor correspondente às
benfeitorias só será excluído do preço total recebido se restar comprovada sua
existência, seu custo, que foram consideradas despesas da atividade rural e que
foram indicados, destacadamente, em Bens da Atividade Rural do
Demonstrativo da Atividade Rural, situação em que o valor correspondente à
sua venda deve ser tributado na atividade rural.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Tendo em vista que a permuta do imóvel rural se consubstanciou anteriormente
à entrega do DIAT, assim como, que as benfeitorias não foram deduzidas como
despesas na apuração do IRPF, há que se considerar, na apuração do ganho de
capital, os valores reais da operação, e não os do VTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento, no que se refere ao ganho de capital da
Fazenda Flórida/Recanto do Paturi, a parte correspondente a 1/4 da área total do imóvel, e, para a
área restante de titularidade do recorrente, considerar para fins de redução de ganho de capital o
percentual de 10%.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001392/2005-47
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 1062 a 1075), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 17-38.510, da 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos,
rejeitou a preliminares arguidas e no mérito, julgou procedente em parte a impugnação e
manteve parcialmente o crédito tributário, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE JUROS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade fiscal comprovar a ocorrência da hipótese de incidência do imposto
para fins do lançamento de oficio, já que lhe cabe o ônus da comprovação dos fatos
constitutivos do direito de efetuar o lançamento (artigo 149, inciso IV, do Código
Tributário Nacional). Não havendo provas nos autos, deve-se cancelar a matéria
tributável sob esta rubrica.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Submete-se à tributação do Imposto de Renda o ganho de capital auferido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária em decorrência da alienação de bens imóveis,
considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem
ou direito e o respectivo custo de aquisição. Contudo, comprovado que o imóvel foi
adquirido anteriormente a 1989, cabe aplicar o percentual de redução proporcional à
data de aquisição.
IMÓVEL RURAL. GANHO DE CAPITAL. BENFEITORIAS.
É devido imposto de renda quando o valor de venda do bem superar seu custo de
aquisição, conforme previsto na legislação tributária. Para o cálculo do ganho de
capital na venda de imóvel rural o valor correspondente às benfeitorias só será
excluído do preço total recebido se restar comprovada sua existência, seu custo, que
foram consideradas despesas da atividade rural e que foram indicados,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural,
situação em que o valor correspondente à sua venda deve ser tributado na atividade
rural.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997. EXCLUSÃO DA BASE TRIBUTÁVEL. DEPÓSITOS
INDIVIDUALMENTE IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
Na determinação da receita omitida devem ser excluídos os depósitos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do Ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

MULTA ISOLADA.
Sendo cancelada a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física que originou a
exigência de multa isolada, conseqüentemente, a mesma deve ser exonerada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/1 995, serão acrescidos, desde o seu vencimento,
na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes, a partir de 01/04/1
995, à taxa referencial do Selic para títulos federais. Havendo previsão legal da
aplicação da taxa SELIC, não cabe à autoridade julgadora exonerar a correção dos
valores legalmente estabelecida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Da Fiscalização, do Lançamento e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SP2 (e-fls. 1041 a 1056) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes do procedimento de fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pelo ora Recorrente. Por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 09/13 e-
fls. 11 a 15, acompanhado dos demonstrativos de fls. 14/18 e-fls. 16 a 20, dos termos de
constatação fiscal de 16/02/2005 (fls. 754 a 759 e-fls. 767 a 772) e de 01/08/2005 (fls.
947/961 e-fls. 962 a 976), relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos
anos-calendário de 2001 e 2002, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 225.925,18, composto de:

Conforme descrição dos fatos de fls. 10 a 13 e-fls. 12 a 15, a exigência decorreu das
seguintes infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos de juros recebidos de pessoas físicas —correspondentes a:
a) reajuste do recebimento do valor da venda da Fazenda Duas Irmãs, em 28/02/2002,
no valor de R$ 25.000,00, conforme documentos anexos aos autos e Termos lavrados
no curso da ação fiscal, partes integrantes do presente auto de infração;
b) diferenças entre os empréstimos concedidos ao genro do contribuinte, Fábio Lemos
Cazerta, CPF n.o 057.733.768-81, sócio da pessoa jurídica Bolsa de Automóveis Ltda.,
CNPJ n.o 59.754.911/0001-57 e os valores recebidos, conforme documentos anexos aos
autos e Termos lavrados no curso da ação fiscal, partes integrantes do presente auto de
infração. Fatos geradores, valores tributáveis e enquadramento legal a fl. 10 e-fl. 12;
- omissão de rendimentos da atividade rural, conforme Termos lavrados no curso da
ação fiscal. Fato gerador, valor tributável e enquadramento legal a fl. 11 e-fl. 13;
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

- omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos (Fazenda Duas Irmãs e
Recanto do Paturi), conforme documentos anexos aos autos e Termos lavrados no
curso da ação fiscal. Fatos geradores, valores tributáveis e enquadramento legal a fl.
11 e-fl. 13;
- omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada — o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termos lavrados no curso da ação fiscal. Fatos geradores, valores tributáveis
e enquadramento legal as fls. 12/13 e-fls. 14 a 15;
- multas isoladas — falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão,
apurado conforme Termo de Constatação Fiscal, parte integrante do presente Auto de
Infração. Valores das multas e enquadramento legal a fl. 13 e-fl. 15.
Cientificado pessoalmente do lançamento em 23/08/2005 (fl. 09 e-fl. 11), o autuado
apresentou, em 22/09/2005 (fl. 980 e-fl. 995), por intermédio de procurador
(procuração a fl. 1023 e-fl. 1039), a impugnação de fls. 981/998 e-fls. 995 a 1013,
acompanhada dos documentos de fls. 999/1010 e-fls. 1014 a 1025, alegando:
- não pretende discutir R$ 6.875,00 de imposto de renda sobre R$ 25.000,00 de
acréscimos financeiros no recebimento da receita de venda da Fazenda Duas Irmãs; R$
15.548,02 de imposto de renda sobre R$ 56.538,25, valor tributável indicado no tópico
002 — Atividade Rural — Omissão de Rendimentos da Atividade Rural e R$ 4.838,94
de multa exigida isoladamente;
- discutirá os demais valores;
- INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO RECEBIDO A MAIOR DO GENRO —o impugnante
não empresta dinheiro a juros, muito menos a seu genro, Fábio Lemos Caserta. O fato
de a soma dos depósitos haver sido maior do que a dos saques não significa devolução
com juros. Primeiro que o impugnante, como já afirmado não empresta dinheiro
mediante remuneração, segundo, que ser a soma dos saques de valor diferente da soma
das devoluções de dinheiro não significa que por outros meios as partes não tenham
acertado a diferença.
Terceiro, que o fato de ser apurada diferença em 31 de dezembro de determinado ano,
não significa que tenha se encerrado o período considerado para efeito de acerto entre
as partes;
- consequente improcedência da multa por falta de carnê-leão — não tendo o
impugnante recebido de seu genro Fábio Lemos Cazerta os alvitrados juros, não havia
a obrigação de informar em carnê-leão a percepção dessa renda inexistente, razão por
que refuta a cobrança das multas isoladas de R$ 3.398,16 e R$ 27,22;
- INDEVIDA TRIBUTAÇÃO SOBRE GANHO DE CAPITAL - Parcela já paga do
imposto sobre ganho de capital — somente parte da receita auferida pela venda de
imóveis rurais seria sujeita à taxação pelo Imposto de renda, mas esta parte tributável
já foi oferecida à tributação, já teve o imposto e seus acréscimos legais pagos
espontaneamente;
- FAZENDA CAAJURU/DUAS IRMÃS: conforme cópia de seu livro Caixa, foram
oferecidos à tributação R$ 325.000,00, sendo R$ 175.000,00 referentes ao recebimento
da parte do preço referente às benfeitorias e R$ 150.000,00 da parte da terra nua.
Quanto à receita de R$ 150.000,00 referente à terra nua, deduzido o valor do custo de
aquisição de R$ 137.298,93, resulta o ganho de capital de R$ 12.701,07, que diminuído
de 90% pela redução de que trata o art. 18 da Lei n.o 7.713/1988, redunda no ganho de
capital tributável de R$ 1.270,11, com imposto a pagar de R$190,51, que foi pago com
seus acréscimos legais, em 08/07/2003, conforme DARF anexo;
-à guisa de fundamentar a taxação, o Sr. Fiscal argumentou que, ao contrário do que
consta da escritura pública, não foi caso de divisão amigável de imóvel, mas de
permuta. O reclamante concorda em parte com esse entendimento. Contudo, a extinção
não resultou exclusivamente de permuta; resultou também de permuta;
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

- a escritura constituiu fato jurídico complexo, que envolveu permuta na parte em que
cada condômino cedeu frações ideais na propriedade de bens imóveis e em troca,
recebeu outras frações ideais de imóveis. Paralelamente a essa permuta, ocorreu
divisão amigável, mercê da qual cada condômino recebeu a parte ideal que j'á possuía
nos imóveis que lhe tocaram na operação;
- a parcela do lucro na venda do imóvel relativa a essa fração ideal que já pertencia ao
alienante desde antes da extinção do condomínio teria que haver sido reduzida do valor
tributável, na forma do disposto no art. 18 da Lei n.o 7.713/88;
- os dois imóveis cujas vendas resultaram nos alegados ganhos de capital não podem
ser considerados como resultantes de permuta, mas resultantes exclusivamente de
divisão dos condomínios antes existentes. Basta ver pela escritura de 30 de maio de
2001, de permuta e divisão, que os dois imóveis vendidos correspondiam à terça parte
do total do imóvel maior em condomínio, fração ideal que pertencia ao impugnante;
- um desses imóveis em condômino é a Fazenda Caajuru, sendo desse imóvel destinado
ao impugnante área de 543,1304 hectares, no valor de $$ 137.298,93 ou 25,862% do
valor total. O valor de custo desse imóvel é o equivalente à terça parte que dele o
impugnante detinha antes da divisão, no valor de R$ 176.963,07 do total de R$
530.889,21 que lhe foi atribuído;
- o outro imóvel que possuía em condomínio e vendeu é a Fazenda Flórida, com área
de 1.102,9958 hectares, no valor de R$ 391.460,21. Desse imóvel foi-lhe destinada área
de 367,6653 hectares, no valor de R$ 175.174,52, ou 44,749% do valor total, devendo
ser considerada como resultante da divisão a terça parte do total, ou R$ 130.486,74;
- em se tratando de permuta de imóveis sem torna não incide imposto de renda. Assim,
deve ser assegurado àquele que deu em troca imóvel com direito à redução de 5% do
valor tributável para cada ano que o contribuinte manteve a propriedade do imóvel
adquirido antes de 10 de janeiro de 1989, como prevê o art. 18 da Lei n.o 7.713/1988, o
mesmo direito à redução. Portanto, deverá ser reconhecida ao impugnante a redução
de que trata o art.
18 da Lei n.o 7.713/1988, em relação ao resultado da venda dos imóveis rurais;
- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA —sem o menor
fundamento a tributação pela alegada omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. Esses depósitos efetuados ao longo
de dois anos, atingiram o montante de R$ 14.559,76, sendo todos, portanto de pequeno
valor e representando uma insignificância diante dos ingressos financeiros;
- DA INDEVIDA INCIDÊNCIA DE JUROS PELA TAXA SELIC — o valor da exigência
deveria ser expurgado dos juros por essa taxa SELIC, a ser substituída por juros de um
por cento ao mês, nos termos do § 10 do art. 161 do CTN. A cobrança de juros acima
de 12% ao ano foi definido como crime por meio da Lei de Usura. E o § 3° do a 192 da
Constituição Federal prescreve que a cobrança de juros a taxas superiores a 12% ao
ano será conceituada como crime de usura.
- cita Recurso Especial n.o 215.881-PR, para concluir que o Tribunal Superior já não
admite o uso da taxa SELIC nas relações de débito tributário, que deverá ser excluída.
Traz ainda, ementa de Acórdão do 1° Conselho de Contribuintes que decidiu pela
exclusão da taxa SELIC.
(...).”*realizamos as alterações das citações dos números das folhas, para o correto cotejamento com a
numeração do e-processo.
Do Acórdão da DRJ/SP2
No Acórdão no 17-38.510 (e-fls. 1041 a 1056), proferido em 24 de fevereiro de
2010 a DRJ/SP2 julgou procedente em parte a Impugnação pelo ora Recorrente (vide e-fls. 995 a
998), analisando ponto a ponto da peça de defesa do Contribuinte. Em síntese, a decisão a quo
concluiu que:
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

 Introdução - Delimitação da Lide
A DRJ/SP2 observou que o ora Recorrente não impugnou os lançamentos quanto
a omissão de rendimentos de atividade rural e a omissão de rendimentos de juros
recebidos da Pessoa Física – PF, referentes ao ajuste de recebimento do valor da
venda da Fazenda Duas Irmãs, em 28 de fevereiro de 2002, no valor de
R$25.000,00, bem como deixou de atacar o lançamento da multa Isolada
pertinente a esta omissão de rendimento dos juros, concluído/delimitando que lide
não vou instaurada em relação a estas matérias, tornando-se definitivo o crédito
tributário sobre os citados lançamentos neste parágrafo, nos termos do artigo 17,
do Decreto no 70.235/72.
Neste tópico, por fim, a DRJ/SP2 salientou que “referido crédito tributário já foi
transferido para o processo de n.o 10820.001645/2005-82, conforme demonstrado
pelo extrato Profisc de” e-fls. 1034 e 1035.
 Omissão de Rendimento – Juros de Supostos Juros Recebidos de Pessoa Física
(seu genro) e o Multa Isolada Sobre este Valor
Aqui, a DRJ/SP2 constata que a Fiscalização deixou de comprovar a ocorrência
do fato gerador deste lançamento de ofício, deixando de comprovar os fatos
constitutivos do direito de efetuar o lançamento, como delineia o inciso IV, do
artigo 149, da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional – CTN e conclui que:
“(...)
Assim, devem ser excluídos da tributação os valores de R$ 18.014,43 (fato gerador
30/11/2002) e R$ 1.300,00 (fato gerador 31/12/2002) e conseqüentemente, devem ser
exoneradas as multas isoladas aplicadas pela falta de recolhimento de carnê-leão, nos
valores de R$ 3.398,16, referente ao período de apuração 11/2002 e de R$ 27,22,
referente ao período de apuração 12/2002.
(...)”
 Ganho de Capital
Em relação a este tópico, considerando que a DRJ/SP2 aponta, na parte do voto de
seu Acordão ora atacado, muitas questões de fato e de provas sobre a omissão
quanto o Ganho de Capital e que uma sumarização deste capítulo poderia
descaracterizar as razões de decidir do órgão julgado da primeira instância
administrativa, bem com o fato desta matéria ser o principal foco das razões do
Recurso Voluntário, pedimos vênia para transcrever as conclusões da DRJ/SP2
sobre este tema:
“(...)
O impugnante alega que a tributação efetuada sobre ganho de capital na alienação de
imóveis rurais é indevida, tendo recolhido o que entendeu devido quando da venda da
Fazenda Caajuru/Duas Irmãs. Argumenta que os imóveis alienados, que geraram a
apuração pelo Fisco de ganho de capital — Fazenda Caajuru/Duas Irmãs e Fazenda
Flórida/Recanto do Paturi — são oriundos de divisão amigável de condomínios antes
existentes, conforme "Escritura Pública de Divisão Amigável", lavrada no 3° Tabelião
de Notas de Araçatuba, em 30 de maio de 2001 (fls. 739/749 e-fls. 750 a 760), pela qual
o contribuinte e seus dois irmãos extinguiram os condomínios que tinham sobre cinco
imóveis.
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

A fiscalização, todavia, não entendeu a extinção dos condomínios como divisão
amigável, mas sim como permuta de partes ideais, conforme relatado no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 947/961 e-fl. 962 a 976. Consta ainda, do referido Termo,
estudo do Tabelião Valdeir dos Santos Vieira em que se conclui que a divisão amigável
somente será possível quando o condomínio versar sobre o mesmo imóvel. Havendo
vários imóveis não contínuos, dos mesmos proprietários, trata-se de permuta de partes
ideais. Essa julgadora comunga desse entendimento.
No caso em tela, os imóveis possuídos em condomínio pelos três irmãos não ficam nem
mesmo no mesmo estado, sendo impossível de se falar em divisão, que seria tão
somente a segmentação do imóvel, o que não ocorreu no caso em tela.
Também é inválido o argumento de que as conclusões expostas no artigo escrito pelo
Senhor Valdeir dos Santos Vieira não se prestariam para conferir tratamento a
lançamentos de imposto sobre eventuais ganhos de capital, pois as mencionadas
conclusões estão no campo do Direito Civil, aplicado também ao Direito Tributário.
A termo permuta é derivado do latim permutare (permutar, trocar, cambiar) e na
significação técnica do Direito exprime o contrato, em virtude do qual os contratantes
trocam ou cambiam entre si coisas de sua propriedade.
Ela realiza, sem dúvida, o mesmo fim que a venda, desde que uma das partes
contratantes dá (transfere a propriedade da coisa), para que obtenha ou receba da
outra parte uma outra coisa equivalente.
Ocorrem na permuta, simultaneamente, duas transferências ou duas transmissões de
propriedade: os contratantes ou permutantes fazem, entre si, recíprocas transferências
de coisas, que se equivalem. Em síntese, é a troca de coisa por coisa.
O Código Civil usa a palavra troca em vez de permuta. O seu artigo 1.164 (Lei n.o
3.071/1916) dispõe que aplicam-se à troca as disposições referente à compra e venda.
Tão semelhantes são os contratos de compra e venda e de troca, que o Código
determina que a este se apliquem as disposições concernentes àqueles, com ligeiras
modificações. A única diferença existente reside na forma de pagamento, que não pode
ser por meio de dinheiro, pois, se o for, deixará de ser troca, caracterizando-se compra
e venda.
Finalmente, cabe considerar que embora a Lei Civil condicione a eficácia da operação
de transmissão de bem imóvel à existência de escritura pública e à sua inscrição no
Registro de Imóveis, para ter plena validade perante terceiros, para a Legislação
Tributária ocorre alienação e aquisição em qualquer operação que importe em
transmissão ou promessa de transmissão de imóveis, a qualquer título, ou na cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, ainda que efetuada por meio de
instrumento particular não inscrito em registro público, tais como as realizadas por:
compra e venda, permuta, adjudicação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão
de direitos à aquisição de imóveis, etc.
Assim, descaracterizada a mera divisão de imóveis e constatado ter havido a permuta
de partes ideais e sendo a permuta uma das modalidades de alienação do imóvel, não
pode se valer o contribuinte da redução integral do ganho de capital, prevista no art.
18 da Lei n.o 7713/1988, pois mediante permuta de imóveis em 30/05/2001, o
contribuinte adquiriu, nessa data, as Fazendas Duas Irmãs e Recanto do Paturi.
Diz o art. 18 da Lei n.o 7.713/1988:
"Art. 18. Para apuração do valor a ser tributado, no caso de alienação de bens
imóveis, poderá ser aplicado um percentual de redução sobre o ganho de capital
apurado, segundo o ano de aquisição ou incorporação do bem, de acordo com a
seguinte tabela:
(...)
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

Parágrafo único. Não haverá redução, relativamente aos imóveis cuja aquisição
venha ocorrer a partir de 1° de janeiro de 1989."
Assim, constatado que o contribuinte adquiriu as Fazendas Duas Irmãs e Recanto do
Paturi em 30/05/2001, descabe a aplicação de percentual de redução sobre o ganho de
capital referente à área adquirida nesta data, permanecendo, contudo, o direito à
redução sobre a área que o impugnante já possuía.
Ou seja, a Fazenda Caajuru/Duas Irmãs, com área inicial de 1.803,60 hectares, o
contribuinte detinha a propriedade de 1/3 ou seja, 601,20 hectares (fl. 742 e-fl. 753),
sendo que após a permuta, ficou com a área de 543,1304 hectares. Assim, nesse caso,
como após a permuta, não houve acréscimo de área, cabe aplicar a redução prevista
no art. 18 da Lei n.o 7.713/88 no percentual de 90%, uma vez que o imóvel original foi
adquirido em 03/05/1971 (fl. 753 e-fl.765).
Quanto ao custo de aquisição dos imóveis, consta do Termo de Constatação Fiscal de
fls. 947/961 e-fls 962 a 976, que como o contribuinte não considerou a divisão
amigável uma alienação e, portanto, uma nova aquisição de propriedade, também não
declarou essas compras (todas as fazendas, inclusive Duas Irmãs e Recato do Paturi)
no item 8 — Bens da Atividade Rural de Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2002, ano-calendário 2001.
Nesse caso, os imóveis foram considerados sem benfeitorias ou com benfeitorias que
não foram deduzidas como despesas de custeio ou investimento da atividade rural, ou
seja, o ganho de capital será a diferença entre o valor de alienação e o custo de
aquisição constante da declaração de bens.
A Instrução Normativa SRF n.o 84, de 11/10/2001 (D.O.U. de 17/10/2001), que dispõe
sobre, a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos
por pessoas físicas, determina em seus art. 9° e 10:
"Art. 9° Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo
de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1° Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele
incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2° Os custos a que se refere o § 1°, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se
custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento
de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8° e 14 da Lei n°
9.393, de 1996.
§ 1° No caso de o contribuinte adquirir:
I- e vender o imóvel rural antes da entrega do Dia!, o ganho de capital é igual
à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;" (grife!)
Cabe destacar que sobre o valor da alienação de imóvel rural, assim dispõe o art. 19
da Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de outubro de 2001:
"Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
VI- no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido
deduzidas como custo ou despesa da atividade rural.
(...)
§ 2° Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I- como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II- como valor da alienação, nos demais casos." (Grifou-se)
Assim, o valor de alienação das benfeitorias somente poderia ser tributado como
receita da atividade rural (com tributação favorecida) se o seu custo tivesse sido
deduzido como despesa de custeio da atividade rural e, neste caso, ser indicado,
destacadamente, em Bens da Atividade Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, nas
colunas Discriminação e Valores em Reais. Caso contrário, deve integrar o valor de
alienação do imóvel rural para fins de apuração do ganho de capital.
Não há nos autos prova de que o custo das benfeitorias dos imóveis rurais em tela
foram deduzidos como despesas, não havendo demonstração dos mesmos nas cópias do
Livro Caixa apresentadas à fiscalização (documentos de fls. 894/932 e-fl. 909 a 947) e
tampouco consta o valor das benfeitorias do item 08 do Demonstrativo da Atividade
Rural da DIRPF/2002 — Bens da Atividade Rural (fls. 30/31 e-fls. 32 a 33).
No caso em tela, a alienação da Fazenda Caajuru/Duas Irmãs se deu em 03/07/2001,
conforme Escritura Pública de Venda e Compra e de Confissão de Dívida com
Garantia Hipotecária (fls. 287/291 e-fl. 295 a 299), correto o procedimento fiscal que
considerou o valor de alienação o constante da referida Escritura — R$ 300.000,00 e o
custo de aquisição o constante da Declaração de Bens e Direitos da DIRPF/2002, ano-
calendário 2001 — R$ 137.298,93 — fl. 27,e-fl. 29 que também consta da Escritura
Pública, eis que a aquisição, ocorrida em 30/05/2001 e a venda foram efetivadas antes
da entrega da Diat de 2001, cujo prazo para entrega foi fixado pela Instrução
Normativa SRF n.o 61, de 06 de junho de 2001, no período compreendido entre 03 a 28
de setembro de 2001.
Todavia, sobre o ganho de capital apurado em decorrência da Fazenda Caajuru/Duas
Irmãs, deve ser aplicado o percentual de 90%, reduzindo-se o ganho de capital
apurado de R$ 24.405,16 para R$ 2.440,51, devendo ainda, ser considerado o
recolhimento parcial relativo ao ganho de capital apurado pelo contribuinte referente à
alienação deste imóvel rural, no valor de R$ 190,51, constante do darf de fl. 1003 e-fl.
1018.
Com relação à redução do ganho de capital, a Fazenda Flórida/Recanto do Paturi,
com área de 367,6653 hectares, originou-se de área maior, de 1.102,9958 hectares, da
qual o contribuinte era possuidor de 1/3, ou seja, os mesmos 367,6653 hectares. Assim,
cabe ao impugnante o direito à redução do ganho de capital apurada na venda deste
imóvel. Uma vez que na escritura do imóvel, registrada em 15 de maio de 1987 (fl. 752
e-fl. 763), não consta a data de aquisição e que na declaração de ajuste anual do ano-
calendário 2000 está descrito a propriedade de 1/3 do imóvel rural denominado
Fazenda Flórida, conforme escritura registrada em 15 de maio de 1987 (fl. 21 e-fl. 23),
esta será a data de aquisição considerada para fins de redução do ganho de capital.
Deve ser salientado que a propriedade se transfere entre vivos mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis.
Desta forma, sobre a apuração do ganho de capital na venda da Fazenda
Flórida/Recanto do Paturi, ocorrida em 28/06/2001, conforme Termo de Retificação de
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural a Prazo
(fls. 785/786 e-fls. 798 a 799), considerando o valor de alienação, devidamente
confirmado pelo comprador — Eulair Deberaldini a fl. 315 e-fl. 323 o constante do
citado Termo de Retificação — R$ 684.000,00 e o custo de aquisição o constante da
Declaração de Bens e Direitos da DIRPF/2002 (fl. 27 e-fl. 29) — R$ 171.196,96, eis
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

que novamente a aquisição e alienação do imóvel ocorreu antes da data prevista para
entrega da DIAT do ano de 2001, deve ser aplicado o percentual de redução de 5%.
Em que pese a argumentação acima transcrita sobre o valor de alienação, na apuração
do ganho de capital da Fazenda Flórida/Recanto do Paturi foram consideradas
benfeitorias no valor de R$ 223.266,80, deduzido do valor de alienação, conforme
demonstrado a fl. 960 e-fl. 975.
Assim, os valores a serem considerados como ganho de capital decorrentes da venda
do imóvel acima citado são os que se seguem:

Conclui-se, pois, que procede em parte a alegação do interessado de seu direito à
redução do ganho de capital conforme explicitado acima.
(...).”*realizamos as alterações das citações dos números das folhas, para o correto cotejamento com a
numeração do e-processo.
 Omissão de Rendimentos – Origens Não Comprovadas de Depósito Bancários
A DRJ/SP2, com base no inciso II, do artigo 42, da Lei no 9.430/96 e
considerando o fato de ter a Fiscalização apurado falta de comprovação de origens
de valores de depósitos, no ano-calendário de 2001, no montante de R$11.045,84
e, no ano-calendário de 2002, no valor de R$3.513,92, concluiu pela exclusão
destes valores do lançamento.
 Da Taxa SELIC
Sobre este tópico, a DRJ/SP2, em grande arrazoado e citando a atual Súmula
CARF no 4, conclui que não há razão a ora Recorrente quanto a não aplicação dos
juros moratórios pela Taxa Selic.
 Da Jurisprudência
Aqui, a DRJ/SP2 indica que: “(...) às decisões administrativas, mesmo as
proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, e às judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.”
 Das Conclusões
A DRJ/SP2 nas conclusões de seu Acórdão no 17-38.510 vota “(...) no sentido de
considerar procedente em parte a impugnação, exonerando parcialmente o
crédito tributário conforme a seguir demonstrado. Deve ser destacado que do
imposto sobre ganho de capital apurado em 28/02/2002, no valor de ao débito,
com a exclusão da multa de oficio e dos juros de mora incidentes sob e a
importância de R$ 190,51” e apresenta uma tabela (e-fl. 155) com o resumo do
lançamento após suas conclusões.
Do Recurso Voluntário
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

No Recurso Voluntário, interposto em 13 de abril de 2010 (e-fls. 1062 a 1075), o
Recorrente ataca o Acórdão da DRJ/SP2 quanto as conclusões do Ganho de Capital, constante
em sua peça recursal em um Capítulo denominado II.2 – Indevida Tributação Sobre Ganho de
Capital e, no final, em um capítulo denominado Requerimento pede:
“(...)
Diante de todo o exposto, reverenciosamente pede Luiz Vilela de Carvalho que os
nobres Conselheiros profiram nova decisão, para extinguir o crédito tributário, ou para
ajustá-lo ao que entenderem devido.
Se os nobres julgadores acatarem o entendimento da decisão recorrida de que toda a
receita de venda dos imóveis deve ser tributada como ganho de capital, e ainda que,
diante das razões aqui apresentadas, disso não resulte saldo de crédito tributário a
pagar, com todo o acatamento pede que lhe seja reconhecido o direito de crédito
relativo ao imposto de renda que pagou a título de rendimento da atividade rural pela
venda de benfeitorias dos imóveis vendidos.
(...)”
Frisa-se, também, que o Recorrente apresentou com sua peça recursal novos
documentos: cópias de Escrituras de Imóveis Rurais, do Primeiro Cartório de Notas de
Araçatuba (SP) e comprovante de pagamento de extinto imposto de selo (e-fls. 1076 a 1102), que
não haviam sido apresentados anteriormente.
Em nosso voto a seguir, apontaremos uma síntese das alegações do Recorrente
quanto ao Ganho de Capital, única matéria tratada na peça recursal.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SP2 em
13 de março de 2010 (Aviso de Recebimento - AR e-fls. 1059 e 1060) e efetuado protocolo
recursal em 13 de abril de 2012 (e-fl. 1062), observando o parágrafo único, do art. 5o, do Decreto
70.235, de 1972 e respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Da admissibilidade dos novos documentos
Antes de adentrarmos ao mérito, necessário esclarecer a respeito dos novos
documentos apresentados pelo Recorrente, quais sejam: cópias de Escrituras de Imóveis Rurais,
do Primeiro Cartório de Notas de Araçatuba (SP) e comprovante de pagamento de extinto
imposto de selo. (e-fls. 1076 a 1102). Confira-se que tais documentos não foram apresentados
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

anteriormente, no entanto, entendemos que guardam relação com o quanto decidido pela
DRJ/SP2 e pretendem rebater parte das razões da decisão dentro do contexto já controvertido nos
autos, devendo estes serem apreciados com base na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72, assim como em razão do princípio da verdade material.
Por esta razão, serão apreciados.
Passemos às razões de decidir.
Do Mérito
Pois bem! O Recorrente inicia suas alegações apontando que a DRJ/SP2
reconheceu parcialmente procedente suas alegações quanto o suposto ganho de capital, porém,
discorda dos fundamentos adotados pelo órgão julgador da primeira instância administrativa
tributária federal e busca refutar as conclusões do órgão julgador da primeira instância
administrativa tributária federal em alguns pontos, que passaremos a apreciar e decidir.
 Da Divisão Amigável e Da Permuta dos Imóveis Rurais
O primeiro ponto colocado em pauta pelo Recorrente é que a DRJ/SP2 se
equivocou em não considerar que as transferências dos imóveis rurais para o seu nome, imóveis
estes que pertenciam a um Condomínio com os seus três irmãos, foram recebidos em razão de
uma divisão amigável de bens (vide Escritura Pública de Divisão Amigável – e-fls. 750 a 760),
em 30 de maio de 2001 e mesmo se considerada correta a conclusão da DRJ/SP2 de que o
negócio jurídico em análise se configuraria em permuta de bens imóveis, tal conclusão não
atrairia a incidência de Imposto de Renda - IR, pois, entende que “o imposto de renda não incide
em permuta de nenhum tipo de bem, a não ser que o bem pertença ao capital do giro da pessoa
física ou jurídica.”
Neste ponto, o Recorrente afirma que no caso em análise houve permuta e divisão
amigável com relação a cada um dos cincos imóveis que pertenciam ao Condomínio.
Então vejamos. Discordamos da alegação do Recorrente de que as transações com
os imóveis rurais em questão são resultado de uma divisão amigável entre os condôminos, pois
comungamos da acertada ilação da Fiscalização e da DRJ/SP2 de que:
“(...)
A fiscalização, todavia, não entendeu a extinção dos condomínios como divisão
amigável, mas sim como permuta de partes ideais, conforme relatado no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 947/961 e-fl. 962 a 976. Consta ainda, do referido Termo,
estudo do Tabelião Valdeir dos Santos Vieira em que se conclui que a divisão amigável
somente será possível quando o condomínio versar sobre o mesmo imóvel. Havendo
vários imóveis não contínuos, dos mesmos proprietários, trata-se de permuta de partes
ideais. Essa julgadora comunga desse entendimento.
No caso em tela, os imóveis possuídos em condomínio pelos três irmãos não ficam nem
mesmo no mesmo estado, sendo impossível de se falar em divisão, que seria tão
somente a segmentação do imóvel, o que não ocorreu no caso em tela.
Também é inválido o argumento de que as conclusões expostas no artigo escrito pelo
Senhor Valdeir dos Santos Vieira não se prestariam para conferir tratamento a
lançamentos de imposto sobre eventuais ganhos de capital, pois as mencionadas
conclusões estão no campo do Direito Civil, aplicado também ao Direito Tributário.
(...)” nosso grifo! *realizamos as alterações das citações dos números das folhas, para o correto
cotejamento com a numeração do e-processo.
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

Sobre a alegação do Recorrente de não haver tributação de IR sobre operações de
permuta, como pode ser ver em vários portais jurídicos na internet, artigos e doutrinas,
esclarecemos que o §2o, o inciso II e o caput do artigo 121, do Decreto no 3.000/99 (antigo
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/991) estabelece a exclusão na determinação do ganho
de capital, quando a operação de permuta de imóveis for realizada sem torna em dinheiro,
porém, nos casos de permutas de imóveis rurais disciplina que esta exclusão não se operará nas
permutas de imóveis rurais com benfeitorias. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
(...)
Art. 121. Na determinação do ganho de capital, serão excluídas (Lei no 7.713, de 1988,
art. 22, inciso III):
(...)
II a permuta exclusivamente de unidades imobiliárias, objeto de escritura pública, sem
recebimento de parcela complementar em dinheiro, denominada torna, exceto no caso
de imóvel rural com benfeitorias.
(...)
§ 2o. No caso de permuta com recebimento de torna, deverá ser apurado o ganho de
capital apenas em relação à torna.
(...).” nosso grifo!
Pelo que consta dos autos e é alegado pelo próprio Recorrente em sua peça
recursal, concluímos que os imóveis rurais permutados possuíam benfeitorias, estando fora do
alcance da regra de exclusão do campo de incidência do IR sobre ganho de capital.
 Do Custo da Aquisição
Neste tópico, o Recorrente faz dois questionamentos em relação as conclusões da
DRJ/SP2, vejamos: “(...) uma delas refere-se à forma de apropriação do valor recebido a título
de benfeitorias, e a outra quanto ao aspecto temporal da aplicação dos valores consignados no
Documento de Informação e Apuração do ITR — DIAT.”
No primeiro questionamento, o Recorrente afirma que não concorda com a
afirmação da DRJ/SP2 de que “(...) parte do preço pela venda da Fazenda Caajuru/Duas Irmãs
informada como sendo referente às benfeitorias somente poderia ter sido tributada como receita
da atividade rural se o seu custo tivesse sido deduzido como despesa de custeio, e não foi.”
Aqui, em suma, o Recorrente aduz que o fato de ter realizado uma permuta com os imóveis
rurais não retiraria dele o direito de aplicar os percentuais de excluir/reduzir sobre o ganho de
capital apurado, previstos no artigo 18, da Lei no 7.713/88, sob pena de haver incidência de IR
sobre operação de permuta de imóveis, contrariando o disposto no artigo 121, do RIR/99.
Aqui, também, não concordamos com o Recorrente pelo já exposto anteriormente
quanto a ele não fazer jus a regra de exclusão de ganho de capital na operação de permuta,
prevista no §2o, o inciso II e o caput do artigo 121, do RIR/99, uma vez que os imóveis rurais
permutados possuíam benfeitorias.
Ademais, pelo fato da decisão da DRJ/SP2 reconhecer e aplicar os percentuais de
redução previsto no artigo, da Lei no 7.713/88, quando cabível, bem como pelo fato daquele
órgão julgador da primeira instância administrativa ter apontado corretamente que “(...) o valor

1 As redações dos incisos, parágrafos e caput do artigo 121 do RIR/99 foram replicadas no incisos, parágrafos e
caput do artigo 132 do Decreto no 9.580/18 (novo Regulamento do Imposto de Renda - RIR/19).
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

de alienação das benfeitorias somente poderia ser tributado como receita da atividade rural
(com tributação favorecida) se o seu custo tivesse sido deduzido como despesa de custeio da
atividade rural e, neste caso, ser indicado, destacadamente, em Bens da Atividade Rural do
Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas Discriminação e Valores em Reais. Caso
contrário, deve integrar o valor de alienação do imóvel rural para fins de apuração do ganho de
capital”.
Neste sentido, frisa-se que legislador ordinário, por intermédio da Lei no 8.023/90,
concedeu tratamento tributário favorecido à atividade rural, inclusive com opção do contribuinte
pelo resultado limitado a 20% da receita bruta do ano-calendário.
A referida lei estabeleceu que os investimentos com vistas ao desenvolvimento da
atividade rural e à expansão e melhoria da produtividade, tais como as benfeitorias, podem ser
considerados despesas inerentes à exploração da atividade rural, sendo que o valor atribuído a
elas, quando da alienação do imóvel rural, integrará a receita bruta da atividade. Nessas
hipóteses, os valores de aquisição e alienação de benfeitorias estão excluídos da apuração na
sistemática do ganho de capital (§§ 2o e 3o, do art. 4o e art. 6o, todos da Lei no 8.023/90).
Em contrapartida, o valor de alienação da terra nua não constitui receita da
atividade rural, devendo o resultado positivo apurado ser tributado normalmente como ganho de
capital.
Há, portanto, uma sistemática de apuração do ganho de capital através da
conjugação dos preceitos da Lei no 7.713/88, com o benefício instituído na Lei no 8.023/90.
Para efeito do resultado positivo da venda da terra nua, a aferição do custo de
aquisição e do valor de alienação era realizada com base nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação do imóvel, segundo a regra geral de apuração do ganho de capital,
observada, quanto ao custo, a possibilidade de atualização pelos critérios permitidos na
legislação tributária.
No entanto, quando o Contribuinte deixa de considerar os respectivos
investimentos em benfeitorias na apuração do resultado da sua atividade rural, o acréscimo
patrimonial não escapa à tributação do IR, efetivando-se no âmbito da apuração sobre a forma de
ganho de capital, mediante acréscimo ao valor da terra nua da parcela correspondente às
benfeitorias.
Sobre este tema, a DRJ/SP 2 identificou, acertadamente, que
“(...)
Não há nos autos prova de que o custo das benfeitorias dos imóveis rurais em tela
foram deduzidos como despesas, não havendo demonstração dos mesmos nas cópias do
Livro Caixa apresentadas à fiscalização (documentos de fls. 894/932 e-fl. 909 a 947) e
tampouco consta o valor das benfeitorias do item 08 do Demonstrativo da Atividade
Rural da DIRPF/2002 — Bens da Atividade Rural (fls. 30/31 e-fls. 32 a 33).
No caso em tela, a alienação da Fazenda Caajuru/Duas Irmãs se deu em 03/07/2001,
conforme Escritura Pública de Venda e Compra e de Confissão de Dívida com
Garantia Hipotecária (fls. 287/291 e-fl. 295 a 299), correto o procedimento fiscal que
considerou o valor de alienação o constante da referida Escritura — R$ 300.000,00 e o
custo de aquisição o constante da Declaração de Bens e Direitos da DIRPF/2002, ano-
calendário 2001 — R$ 137.298,93 — fl. 27,e-fl. 29 que também consta da Escritura
Pública, eis que a aquisição, ocorrida em 30/05/2001 e a venda foram efetivadas antes
da entrega da Diat de 2001, cujo prazo para entrega foi fixado pela Instrução
Normativa SRF n.o 61, de 06 de junho de 2001, no período compreendido entre 03 a 28
de setembro de 2001.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

Todavia, sobre o ganho de capital apurado em decorrência da Fazenda Caajuru/Duas
Irmãs, deve ser aplicado o percentual de 90%, reduzindo-se o ganho de capital
apurado de R$ 24.405,16 para R$ 2.440,51, devendo ainda, ser considerado o
recolhimento parcial relativo ao ganho de capital apurado pelo contribuinte referente à
alienação deste imóvel rural, no valor de R$ 190,51, constante do darf de fl. 1003 e-fl.
1018.
(...)”nosso grifo! *realizamos as alterações das citações dos números das folhas, para o correto
cotejamento com a numeração do e-processo.
Outro ponto refutado pelo Recorrente e quanto a conclusão da DRJ/SP2 de que a
venda da Fazenda Cajuru/Duas Irmãs se concretizou em 03 de julho de 2001, antes da
apresentação do DIAT, estando correto o procedimento fiscal que considerou o valor de
alienação o constante na escritura, R$ 300.000,00.
Aqui, o Recorrente entende ser ilegal a razão de decidir da DRJ/SP2, com base na
Instrução Normativa Secretaria da Receita Federal (IN-SRF) no 84/01, em especial, em relação
as disposições deste normativo que estabelece que para os efeitos de apuração do IR os valores
declarados no Documento de Informação e Apuração do ITR valem apenas da data da
apresentação desse documento até 31 de dezembro do ano a que se referir, sendo isso um
contrassenso, uma vez que uma declaração anual (Declaração Anual do ITR) deve ser válida por
um ano. Para melhor demonstrar as alegações do Recorrente, vejamos trechos da sua peça
recursal:
“(...)
Como o DIAT, por força de ato administrativo baixado a cada ano, é apresentado
ordinariamente no mês de setembro e até o dia 30 desse mês, e os valores nele inscritos
só valem a partir de sua apresentação, e como seus efeitos, de acordo também com essa
Instrução Normativa, são aplicáveis somente até 31 de dezembro do ano da
apresentação do DIAT, tem-se que esse documento, no entender da Receita, opera
apenas por três meses. Antes disso, ou seja, de janeiro até a data da apresentação do
DIAT, e depois de 31 de dezembro seguinte à apresentação, valem as regras aplicáveis
a qualquer tipo de imóvel.
Esse entendimento é manifestamente contrário à lei e ao direito; é ilógico, não
isonômico. Transforma a declaração anual, prevista em lei, e que deveria, portanto,
surtir efeitos pelo período de sua validade legal, e declaração trimestral.
(...)”
Neste giro, o Recorrente, em síntese, alega que a IN SRF 84/01 traz efeitos
diferenciados ao do que estabelece a Lei no 8.393/96.
Então vejamos. Em nosso entendimento, não obstante, inexistir qualquer
incompatibilidade entre a lei e a instrução normativa, destaca-se que os atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas têm por finalidade interpretar a lei ou o regulamento
no âmbito de suas competências. Conforme preconizado pelo inc. I, do art. 100, do CTN, tais
atos normativos, expedidos pelas autoridades administrativas, inserem-se no contexto da
expressão “legislação tributária”, de que trata o art. 96 do mesmo diploma legal.
Ademais, não é da competência deste respeitado Conselho se pronunciar sobre
legalidade de atos legais, sendo esta uma competência privativa do judiciário.
Por fim, ressaltamos como corretas as conclusões da DRJ/SP2 em concordar com
lançamento realizado pela Fiscalização, referente a permuta da Fazenda Caajuru/Duas Irmãs,
considerando o valor da escritura para efeitos da apuração do ganho de capital, com base no
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

inciso I, do § 1a, do artigo 10, da IN SRF 84/012, sendo que, em situação análoga, esta Egrégia
Turma de Julgamento, no Acórdão CARF no 2202-006.078, da sessão de julgamento de 03 de
março de 2020, processo de relatoria do Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
confirmou entendimento neste sentido. Vejamos a ementa do referido Acórdão no 2202-006.078:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Tendo em vista que a aquisição e alienação do imóvel se consubstanciou
anteriormente à entrega do DIAT, assim como, que as benfeitorias não foram
deduzidas como despesas na apuração do IRPF, há que se considerar, na apuração
do ganho de capital, os valores reais da operação, e não os do VTN.
ATOS ADMINISTRATIVOS.
São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e
dos decretos os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas”
Nosso grifo!
 Do Percentual de Redução – Alienação Fazenda Flórida/Recanto do Paturi
Neste capítulo o Recorrente alega que a redução do ganho de capital pela venda
da Fazenda Flórida/Recanto do Paturi, há na decisão da DRJ/SP2 dois equívocos:
 o primeiro é que, se a data da aquisição do imóvel fosse mesmo 15 de
maio de 1987, como consta do primeiro parágrafo da folha, a redução
não seria de 5% (cinco por cento), como afirmado no terceiro parágrafo,
mas de 10% (dez por cento), como se vê da tabela constante do art. 18 da
Lei n° 7.713/1988;
 o segundo equívoco da decisão está em admitir que a Fazenda
Flórida/Recanto do Paturi, de Pacaembu (SP), foi adquirida em 15 de
maio de 1987, pois na verdade foi adquirida em 10 de janeiro de 1968.
Pela escritura de divisão amigável lavrada em 13 de maio de 1987 no
Primeiro Cartório de Notas de Araçatuba (SP), livro 296, fls. 85, verso (e-
fls. 1076 a 1102), consta que os quatro antigos condôminos adquiriram a
propriedade em 10 de janeiro de 1968.

2 Instrução Normativa SRF no 84/01:
(...)
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de aquisição o valor da terra nua
declarado pelo alienante, no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à diferença entre o valor de alienação
e o custo de aquisição;
(....)

Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

Pois bem! Sobre a primeira alegação neste capítulo, entendemos que assiste razão
ao Recorrente quanto estar equivocado o percentual de 5% considerado pela DRJ/SP2 como
redutor do ganho de capital, pois, se considerarmos a data de aquisição do imóvel como sendo 15
de maio de 1987 (Escritura de e-fl. 763), temos que o percentual correto é de 10%, nos termos do
artigo 18, da Lei no 7.713/88:
“(...)
Art. 18. Para apuração do valor a ser tributado, no caso de alienação de bens imóveis, poderá ser aplicado um
percentual de redução sobre o ganho de capital apurado, segundo o ano de aquisição ou incorporação do bem, de
acordo com a seguinte tabela:
Ano de Aquisição ou
Incorporação
Percentual de Redução
Ano de Aquisição ou
Incorporação
Percentual de Redução
Até 1969
100
1979
50
1970
95%
1980
45%
1971
90%
1981
40%
1972
85%
1982
35%
1973
80%
1983
30%
1974
75%
1984
25%
1975
70%
1985
20%
1976
65%
1986
15%
1977
60%
1987
10%
1978
55%
1988
5%
(...)” nosso grifo.
Em relação a segunda alegação, entendemos que também há razão em parte ao
Recorrente, uma vez que, por intermédio dos novos documentos apresentados com o seu Recurso
Voluntário (Escrituras de Imóveis Rurais, do Primeiro Cartório de Notas de Araçatuba (SP) e
comprovante de pagamento de extinto imposto de selo, vide e-fls. 1076 a 1102, o mesmo
comprova que a Fazenda Flórida foi adquirida pelo extinto condomínio no ano de 1968 e que o
Recorrente possuía um 1/4 desta propriedade, portanto, sobre 1/4 da Fazenda Flórida o
percentual de redução que deve ser aplicado ao ganho de capital deste imóvel é de 100%, nos
termos da artigo 18, da Lei no 7.713/88 acima transcrito.
 Do Pedido de Rever os Pagamentos Considerados Como Remuneração por
Benfeitoria
Este pedido não é matéria que deve ser apreciada por esta Egrégio Conselho, se o
Recorrente entender pertinente alegado direito à restituição, deverá buscar referida restituição
pelos meios disponibilizados pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão parcial ao Recorrente, para excluir da base de cálculo do lançamento, no que se refere ao
ganho de capital da Fazenda Flórida/Recanto do Paturi, a parte correspondente a 1/4 da área total
do imóvel, e, para a área restante de titularidade do recorrente, considerar para fins de redução de
ganho de capital o percentual de 10%. Por fim, finalizo em sintético dispositivo:

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.564 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.001392/2005-47

Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para excluir da base
de cálculo do lançamento, no que se refere ao ganho de capital da Fazenda Flórida/Recanto do
Paturi, a parte correspondente a 1/4 da área total do imóvel, e, para a área restante de titularidade
do recorrente, considerar para fins de redução de ganho de capital o percentual de 10%.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital